Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DETERMINAÇÃO. INTIMAÇÃO. EXECUTADO. ART. 841, DO CPC. OBSERVÂNCIA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 841, do CPC, estabelece que a intimação do executado será feita tão logo formalizada a penhora, senão vejamos: “Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.”.
2. Na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau determinou a intimação da executada, por meio do seu advogado, acerca da penhora.
3. Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por erro de procedimento (error in procedendo), visto que o Juízo de 1o Grau observou o procedimento previsto no Diploma Processual Civil – inclusive a regra prevista no art. 10, que veda ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.
4. Recurso conhecido e não provido.